Tribunal: TJSP
Processo: 1021889-32.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL – APELAÇÃO DO OBREIRO – NÃO CONHECIMENTO – Sentença indeferiu a petição inicial, pois ausentes documentos médicos que comprovassem a incapacidade atual, nos termos do artigo 129-A da Lei no 8.213/91 – Razões recursais que nada dizem a respeito da existência de documentos médicos atuais ou a desnecessidade de sua apresentação –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL – APELAÇÃO DO OBREIRO – NÃO CONHECIMENTO – Sentença indeferiu a petição inicial, pois ausentes documentos médicos que comprovassem a incapacidade atual, nos termos do artigo 129-A da Lei no 8.213/91 – Razões recursais que nada dizem a respeito da existência de documentos médicos atuais ou a desnecessidade de sua apresentação – Falta de correlação com os fundamentos da sentença recorrida – Afronta ao princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 1.010, II, do C.P.C. – Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal – Recurso não conhecido.